Tribunal: TJES
Processo: 5019511-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019511-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARCELLO TEIXEIRA SOUTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019511-23.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
MARCELLO TEIXEIRA SOUTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL EFETIVAMENTE PRESTADA. ADIAMENTO SEM MAIORES REPERCUSSÕES AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 6.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que, embora o itinerário original da viagem tenha sido alterado pela Recorrente, admite o próprio Recorrido que a companhia aérea providenciou assistência material (hospedagem e alimentação), não informando qualquer outra circunstância (senão o próprio atraso em relação ao prazo previsto para desembarque no destino) que tenha lhe trazido aborrecimentos.

(3). Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o que não é o caso dos autos, razão pela qual merece reforma a r. sentença no que se refere à condenação da Recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)